Tribunal: TJDFT
Processo: 0705259-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9.099/95). ERRO MATERIAL EXISTENTE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante apontou erro material no acórdão, argumentando que houve equívoco na indicação do documento (ID 71328867, p. 1) no item 9 da decisão. Alegou, ainda, omissão quanto à análise da cláusula 4.12 do contrato de compra e venda e da natureza jurídica do prazo adicional de 60 dias para a entrega das chaves. Ao final, requereu o conhecimento e o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração.
5. Quanto ao erro material, assiste razão ao embargante. No item 9 do acórdão, onde se lê (ID 71328867, p. 1), deve-se ler (ID 72725912, p. 1), com a devida correção de que o bem deveria ter sido entregue em 30/04/2023. No item 10, onde consta (ID 71328870, p. 6, item 4.12), leia-se (ID 72725933, p. 7, item 4.12). Assim, a data limite para entrega do imóvel passou a ser 30/04/2023 e, com o acréscimo do período de tolerância de 180 dias, recairia em 30/10/2023. Verifica-se que o imóvel somente foi entregue em 16/08/2024 (ID 72725936). Dessa forma, o percentual fixado deve incidir sobre este período de atraso, conforme aplicado na sentença atacada.
6. No tocante à suposta omissão acerca da análise da cláusula 4.12 do contrato e do prazo adicional de 60 dias, não assiste razão ao embargante, pois o item 10 do acórdão enfrentou expressamente tais questões. Ressalte-se que a simples discordância com o entendimento adotado não configura omissão, contradição ou obscuridade, nos termos da jurisprudência consolidada (Tema 339 do STF).
7. Embargos conhecidos e parcialmente providos, tão somente para corrigir o erro material apontado, mantendo-se íntegro o acórdão quanto aos demais aspectos do mérito. A correção do erro material em nada afeta o mérito do julgamento, porquanto aplica os mesmos parâmetros adotados na sentença, negando provimento ao recurso inominado.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.